Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0713780-91.2023.8.07.0000 Agravante(s) Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Rachel Lobato de Oliveira Vogado Ribeiro contra decisão do juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 132954134 do processo de referência), nos autos de mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), processo n. 0701629-39.2023.8.07.0018, que indeferiu a liminar por ela requerida de imediata correção do cálculo da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho/2023, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei n. 2.317/1986, a fim de que sejam incluídas no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei n. 10.486/2002, nos seguintes termos: (...) Passo a análise da liminar postulada. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Ocorre, porém, que o art. 7o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, veda a medida, porquanto não se pode deferir medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, conforme preceitua a Lei no 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública. Ademais, é preciso consignar que a Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu artigo 1o, § 3o, é clara ao preceituar que não será cabível medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. In casu, a determinação para a autoridade coatora efetue o pagamento da gratificação natalina na forma postulada esgotaria o objeto da ação, até porque, diante da natureza alimentar da verba, que seria integrada ao seu patrimônio conduziria à irreversibilidade da medida. À vista do exposto, INDEFIRO a medida liminar. (grifos originais) Em razões recursais (Id 45669176), a agravante pede que seja deferida a antecipação da tutela recursal para imediato deferimento do pedido liminar. Argumenta que não poderia o julgador a quo ter se baseado apenas na restrição legal prevista no art. 7o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009, na Lei n. 9.494/1997, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública e no art. 1o, § 3o da Lei n. 8.437/1992, para indeferir o pedido de deferimento liminar do pedido de pagamento da antecipação natalina no mês de junho/2023 com base nos cálculos que entende serem os corretos. Aduz “que não se pode apenas citar determinadas leis e com isso promover uma espécie de vedação, alegando que não é possível conceder. A lei por si só não pode ser motivo de barramento a direitos que se pretende perseguir, devendo haver uma análise mais profunda, mais acurada da situação fática apresentada”. Alega haver jurisprudência no sentido da possibilidade de cumprimento provisório de sentença não autossuficiente contra o Poder Público, desde que se trate de obrigação de fazer, não fazer ou entrega de coisa, que seria o caso, em que apenas pugna pela “correção de cálculo nos moldes da lei, que uma vez apaziguada, se manterá, sendo realizada da forma escorreita”. Defende que a decisão não tem por objeto a “liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens mas tão somente a correção de valores pagos a menor, valores a que faz jus”. Sustenta haver “a necessidade da reforma da decisão seja pela segurança jurídica da relação havida entre o administrado e sua fonte pagadora, seja pela legalidade, o pagamento escorreito de seus vencimentos, seja pelo próprio poder da Administração de autotutela, adequando seus atos, revendo-os e corrigindo-os, até para que não haja retenção indevida de valores”. Reitera os motivos pelos quais entende que o cálculo de sua remuneração natalina estaria incorreto e que o indeferimento liminar lhe traria severos prejuízos, pois deixaria de receber “ano após ano” o valor correto de seus vencimentos. Ao final, requer o recebimento e provimento do recurso para: 1. Antecipar a tutela recursal, atribuindo efeito ativo ao presente recurso, determinando a imediata correção dos cálculos no pagamento da antecipação da Gratificação Natalina vincenda no mês de junho deste ano, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, seja incluído no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia bem como a etapa alimentação, nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 2. Sejam os Agravados intimados para responder aos termos do presente recurso, no prazo legal; 3. Ao final, seja dado provimento integral ao presente recurso, confirmando a antecipação da tutela recursal, reformando a r. decisão monocrática, antecipando a tutela e determinando ao final, seja confirmado o pedido liminar concedido, concedendo-se a segurança para condenar os agravados ao pagamento integral da Gratificação Natalina, nos moldes do art. 6o e 9o, ambos do Decreto-Lei no. 2.317/1986, incluindo no valor da verba a vantagem de caráter permanente paga a título de Auxílio Moradia (devida a militares na ativa, bem como quando de sua passagem para a reserva) e do auxílio Alimentação (constante apenas enquanto o militar estiver no serviço militar ativo), nos termos do art. 3o, inciso XIV da Lei 10.486/2002; 4. Que haja a concessão da segurança com efeitos ex tunc, sendo que os efeitos da concessão da segurança serão perseguidos em ação própria a ser movida posteriormente; A recorrente juntou a guia de custas (Id 45669177) e o comprovante de recolhimento (Id 45669178). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido nos termos da decisão de Id 45807091. Contrarrazões apresentadas Id 46051663. Por meio da petição de Id 46221734 o Distrito Federal informa que houve julgamento do feito principal, juntando, inclusive, cópia da sentença (Id 46221735). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela recorrente com o propósito de modificar a r. decisão a quo, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Como dito na exposição o agravado informou, por meio da petição de Id 46221734, que o processo foi sentenciado, juntando cópia da respectiva sentença no Id 46221735. Com isso, torna-se prejudicado o agravo em tela, porquanto superada a causa de sua interposição. Este Tribunal, inclusive esta e. 1a Turma Cível, sobre o tema, já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR QUE DEU CAUSA À PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, BEM COMO CUJO DESCUMPRIMENTO MOTIVOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que, no processo de origem, os efeitos da determinação judicial exarada no processo cautelar, de impedimento à realização de leilão do veículo arrecadado pela massa insolvente, deixaram de subsistir, em face de sua revogação. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 999431, 20150020270427AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 283/300) AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO. ATOS PROCESSUAIS. PENHORA [...] Tem-se por prejudicado o agravo de instrumento da parte executada, que pretendia levantar a importância penhorada em consequência da revogação dos atos realizados no cumprimento de sentença, quando essa decisão é desconstituída no julgamento conjunto do recurso da parte exequente. (Acórdão 1054605, 07101901920178070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017) [...] SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) Sendo assim, NÃO CONHEÇO do recurso, porque prejudicado, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora